Tribunal: TJDFT
Processo: 0715483-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715483-30.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VERA LUCIA VERSIANI RECORRIDO: ROBSON CAPISTRANO FERREIRA NOBRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DE DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA NA AUDIÊNCIA. FALTA DE PRÉVIA JUSTIFICATIVA. PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA DA OITIVA. MÉRITO. INADIMPLEMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A juntada de documentos na fase recursal apenas é admitida se forem “novos” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença, nos termos do art. 435 do CPC. 2. A ausência da testemunha arrolada pela autora na audiência de instrução e julgamento sem prévia justificativa para tanto implica na presunção de desistência de sua inquirição, nos termos do art. 455 do CPC, não se mostra plausível a designação de nova audiência para sua inquirição. Preliminar rejeitada. 3. No instrumento de cessão de direitos juntado aos autos, com firma reconhecida da autora, consta a quitação integral do valor pretendido na presente demanda (cláusula 2a). 4. Presumem-se verdadeiras as declarações constantes de documentos assinados em relação aos signatários, de acordo com o art. 219 do CC. 5. Não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, que o contrato havia sido inadimplido, nos termos do inciso I, do art. 373, do CPC, impõe-se a improcedência de seu pedido. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 373, inciso I, e 1.013 e incisos, todos do CPC, alegando que a turma julgadora não teria se manifestado nem apreciado todos os argumentos e provas que, em seu entendimento, seriam suficientes para a solução da lide e reconhecimento Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.013 e incisos, ambos do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020) A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Assim, a r. sentença não merece reforma, na medida em que não há provas das alegações apresentadas pela parte autora de que teria sido enganada pelo réu e de que o contrato havia sido inadimplido, ônus que emerge do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (Num. 16620454 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado ADRIANO AMARAL BEDRAN, OAB/DF 30.287. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017